Tribunal: TJDFT
Processo: 0763355-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, interposto pelo DETRAN/DF, por intermédio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, visando a uniformização do entendimento das Turmas Recursais acerca da incidência de ITBI.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso.
3. Por sua vez, o artigo 92, I, dispõe que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso.
4. No caso dos autos, o Distrito Federal apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado no ID 477378853. Da leitura da referida peça, é possível verificar que o Ente Federativo, na ocasião, não suscitou o Incidente de Uniformização, conforme dispõe o artigo o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. Ademais, o presente incidente (ID 53201383), somente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado, sendo, portanto, inadmissível seu processamento, consoante disposto no artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. Precedente: (Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.